Tribunal: TJMT
Processo: 1013756-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013756-47.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA
AGRAVADO:- BANCO BRADESCO S.A.
Agravo de Instrumento n. 1013756-47.2021.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em deferiu a penhora de eventual crédito pertencente ao Espólio de Irineu Zanata na ação de inventário n. 1337-71.2012.8011.0050, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT bem como a penhora on-line em nome de Leonel Melo.
O agravante alega que foi firmado acordo em 15-2-2018, homologado por sentença, com reconhecimento da quitação integral pelas partes.
Afirma má-fé do agravado ao dizer que essa avença não foi cumprida.
Esclarece que os autos em análise fazem parte um acordo que reuniu outras execuções que tramitavam na comarca de Tangará da Serra, havendo, inclusive, o pagamento de honorários advocatícios. E mais, não teria como pagar um acordo e outro não, uma vez que foi feito um único depósito para pagamento do acordo de todos os processos.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu a penhora de eventual crédito pertencente ao Espólio de Irineu Zanata na ação de inventário n. 1337-71.2012.8011.0050, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado o dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, é necessária a oitiva do agravado para uma segura conclusão, já que o credor afirma que não houve a quitação integral do débito.
Quanto a penhora on line em nome de Leonel Melo, o agravo foi interposto apenas pelo Espólio e Irineu Zanata.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 9 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator